Tribunal: TJSP
Processo: 2258198-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação - Exceção de pré-executividade rejeitada – Possibilidade de seu processamento quanto à matéria em discussão neste processo.

Mostra-se razoável, no caso sob exame, por ora, o processamento da exceção de pré-executividade quanto à matéria debatida neste processo, uma vez que a discussão não foi apreciada por esta

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação - Exceção de pré-executividade rejeitada – Possibilidade de seu processamento quanto à matéria em discussão neste processo.

Mostra-se razoável, no caso sob exame, por ora, o processamento da exceção de pré-executividade quanto à matéria debatida neste processo, uma vez que a discussão não foi apreciada por esta Corte.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2258198-51.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.779 - fss
Registro: 2020.0000076585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258198-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
WALDIR DIAS SANT'ANA e JOAMIR ALVES, é agravado FABIO MEDEIROS
GODOY.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258198-51.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.779 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2258198-51.2019.8.26.0000
Agravantes: Waldir Dias Sant'ana; Joamir Alves
Agravado: Fabio Medeiros Godoy
Interessado: Reda Participações Societárias Ltda.
Comarca: São Paulo (32a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1079896-42.2018.8.26.0100)
Juiz (a):
Fabio de Souza Pimenta
VOTO No 42.779
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Contrato de locação - Exceção de pré-executividade
rejeitada Possibilidade de seu processamento quanto à
matéria em discussão neste processo.
Mostra-se razoável, no caso sob exame, por ora, o
processamento da exceção de pré-executividade quanto à
matéria debatida neste processo, uma vez que a discussão
não foi apreciada por esta Corte.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 592/593, proferida nos autos da ação de execução de
título extrajudicial, fundada em contrato de locação, que, entre outras
disposições, rejeitou exceção de pré-executividade formulado pelos
agravantes. Alegam os agravantes que no caso vertente não são partes no
contrato de locação objeto da demanda, razão pela qual pedem a
exclusão do litígio. Arguem a necessidade de reforma da r. decisão e
pedem para: “acolher integralmente a exceção de pré-executividade oposta pelos
Agravantes, declarar que os Agravantes são partes ilegítimas para figurarem na
presente execução e, por consequência, extinguir a execução em relação a eles, nos
termos do art. 485, inciso VI, do CPC. IV - também por consequência, anular
definitivamente as penhoras especificadas no parágrafo 43, supra; e, caso isso ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258198-51.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.779 - fss
3
não tenha ocorrido, determinar a imediata expedição de mandado de levantamento
judicial das importâncias penhoradas a favor dos Agravantes; e V - diante do princípio
da causalidade, condenar o Agravado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios dos patronos dos Agravantes, respeitando o disposto no § 2o
do art. 85 do Código de Processo Civil” (fls. 16/17). Negado efeito suspensivo
(fl. 32). Veio requerimento de reconsideração dessa decisão (fls. 37/42),
a qual foi reformada pelo despacho de fls. 49/50. Veio contraminuta (fls.
60/71).
É o relatório.
Os agravantes apresentaram exceção de pré-
executividade para questionar a ilegitimidade passiva na demanda ora
discutida (fls. 567/574 dos autos principais).
A r. decisão agravada, ao rejeitar a exceção de
pré-executividade formulada pelos agravantes, o fez sob os seguintes
fundamentos:
“Vistos. 1) Verifica-se que a exceção de pré-
executividade de fls. 567/574 aborda matérias que já foram analisadas por não só por
este juízo como em 2a Instância em sede de embargos de terceiro (os quais foram
julgados extintos em grau de apelação justamente por reconhecer a ilegitimidade dos
excipientes como embargantes, por serem partes desta execução - fls. 182/188 do
processo no 1013856-44.2019.8.26.0100). Ou seja, a exceção trata-se de mera
repetição de alegações já feitas no curso desta demanda e o seu acolhimento
implicaria, até mesmo, em possível descumprimento de decisão de 2o grau, o que não
se admite. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade
defls.567/574...”.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1013856-44.2019.8.26.0100.
A turma julgadora esclareceu que a “inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258198-51.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.779 - fss
4
execução não deixa dúvida de que os embargantes foram indicados como parte pelo
embargado (fls. 144/150), ao fundamento de que também eram fiadores da locatária
do imóvel.
Os embargantes não são, como se vê, terceiros
estranhos ao processo, uma vez que a execução foi contra eles ajuizada, motivo pelo
qual integram a relação jurídica processual formada no processo de execução em que
houve a constrição de seus bens.
Nesse contexto, a defesa de seu patrimônio deveria ser
feita por meio dos instrumentos processuais que o ordenamento jurídico disponibiliza
ao executado (como os embargos à execução ou a exceção de pré-executividade),
não lhes sendo possível a oposição de embargos de terceiro, pois não possuem essa
condição.
Não favorece aos embargantes a alegação de que não
assinaram o aditamento como fiadores, mas como representantes das pessoas
jurídicas que assumiram a responsabilidade como garantes, uma vez que aqui não se
discute se são ou não fiadores e, sim, se são ou não terceiros no sentido processual”
(fl. 27/28 destes autos do agravo).
Sendo assim, não houve pronunciamento por
esta Corte de serem os agravantes partes legítimas ou não para a
execução em discussão, tal como constou da r. decisão ora agravada.
Portanto, mostra-se razoável, no caso sob
exame, por ora, o processamento da exceção de pré-executividade, tendo-
se em conta o pleito de ilegitimidade passiva arguida.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para que seja apreciada, em primeiro grau, a exceção de pré-
executividade.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258198-51.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.779 - fss
5